Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DIRETA DE IMÓVEL EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DA TERRACAP. LEGALIDADE. LEI No 13.465/2017. CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. Em suas razões, a parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão referente ao reconhecimento de sua vulnerabilidade econômica, devidamente comprovada no acervo probatório, o que enseja o direito a readequação do valor das parcelas alusivas à venda direta do imóvel objeto da lide. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos embargos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento da apelação, manifestando-se categoricamente sobre os argumentos invocados. 4. O aresto asseverou que o juízo singular concedeu oportunidade para especificação de provas, mas a parte nada requereu, de modo que não se caracteriza o cerceamento de defesa, considerando a ocorrência de preclusão. 4.1. Ainda, o acórdão mencionou que, requerendo usufruir do prazo máximo de financiamento definido em edital, a parte alega que o seu orçamento pessoal não suporta o valor das parcelas no prazo de 160 meses, contudo não informa a renda familiar total, os ganhos mensais de sua esposa, nem mesmo se outras pessoas residem no imóvel para fazer frente ao valor da parcela para aquisição do imóvel. 4.2. Por fim, o decisum foi claro ao dizer que, além de deixar cumprir regras previstas no edital em seu benefício, a parte não demonstrou a efetiva renda familiar ou meios diversos para auxiliar no pagamento. Concluiu que, nesse quadro, a presunção de legitimidade e veracidade inerente ao ato administrativo, como meio de se alcançar o interesse público para o qual é destinado, afasta o direito alegado pela parte, principalmente quando não logrou demonstrar os fatos constitutivos da pretensão deduzida na inicial (art. 373, II, do CPC). 5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.